Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INSTRUMENTO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321. PARÁGRAFO ÚNICO. CPC.
1. Verificando que a inicial não apresenta elementos para desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 e parágrafo único do NCPC.
2. Verificada que a deflagração da busca e apreensão do contrato de alienação fiduciária está condicionada ao descumprimento de contrato de consórcio, torna-se necessária a juntada aos autos da adesão ao grupo de consórcio, sobretudo quando o autor inclui, em petição inicial, os encargos da mora previstos neste instrumento contratual.
3. Efetivada a intimação para emenda à inicial e permanecendo inerte o autor quanto à juntada aos autos do termo de adesão ao contrato de consórcio pelo réu, a medida que se impõe é o indeferimento da inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.